Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM COMUNHÃO UNIVERSAL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE MEEIRO. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA, AVALIAÇÃO OU ATOS EXECUTIVOS SUBSQUENTES. 15 DIAS.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Da análise conjunta dos artigos 525, §11, e 842 do Código de Processo Civil, conclui-se que, recaindo a penhora sobre imóvel adquirido sob o regime de comunhão universal de bens, é indispensável a intimação do cônjuge meeiro, que deverá compor o polo passivo da demanda, sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade. Precedentes.
3. Devidamente intimado, o cônjuge meeiro poderá apresentar impugnação à penhora, à avaliação ou aos atos executivos subsequentes relativos ao bem integrante da meação no prazo de 15 dias da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido.